Tribunal: STF
Processo: ARE 1518890
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO TRANSCORRIDO – INJÚRIA RACIAL – CRIME PROCESSADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Decorrido o lapso prescricional entre a data dos fatos e a decisão primeva, escorreita a declaração de extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando a pena máxima abstratamente cominada para o delito imputado ao querelado. 2. Restando afastada, pelo Promotor de Justiça, a caracterização, ainda que hipotética, do crime imprescritível (injúria racial), há que se laborar no caso dos autos com o delito em sua forma simples, em face do qual, de fato, ocorreu a prescrição.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLII, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta no sentido de que “se o crime é imprescritível e é ilegítima a parte, uma vez reconhecido ele, como está expressamente posto no r. acórdão que resolveu o recurso em sentido estrito, é evidente, data maxima venia, que se deve reconhecer a ilegitimidade do ofendido, tomando-se a queixa como representação, devolvendo-se os autos ao Ministério Público para oferecer a denúncia à qual está legitimado, por força da própria análise vista no r. acórdão recorrido”.



    Sustenta, em síntese, que “reconhecida a prática de injúria racial, o arquivamento poderia ter se dado porque o Ministério Público não ofereceu denúncia, mas jamais se pode, como aqui, reconhecer extinta a punibilidade, sob pena de se afrontar, diretamente, o inciso XLII, do artigo 5º , da CF, que, em última análise, foi o que se decidiu”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 283 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que “o i. Representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerias, titular da ação penal, em todas as oportunidades adequadas à sua oitiva, não vislumbrou a existência de provas capazes de justificar o oferecimento de denúncia em desfavor do querelado, em decorrência da pretensa ‘injúria racial’ que lhe foi atribuída”. Ressaltou que “o que deflui das manifestações exaradas pelo Promotor de Justiça oficiante que atuou nestes autos, é conclusão no sentido de que inexiste JUSTA CAUSA para a deflagração de ação penal pública em desfavor de MILSON DOS SANTOS RIBEIRO, em decorrência da prática do crime de injúria racial”. 



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, apenas reiteram a argumentação no sentido de que “é inegável o caráter transcendental do tema racismo, que é o quanto aqui se discute, na medida em que o ponto central é a imprescritibilidade da injúria racial e a decretação de prescrição em seu âmbito, em franca ofensa ao inciso XLII do artigo 5º, da CF”.



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a não comprovação do recolhimento do preparo no momento oportuno. Incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.513.649-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente